Tribunal: TJBA
Processo: 8066972-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066972-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CEI LEN WU CASTRO

Advogado(s)
:
EDVALDO FERREIRA GARCIA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ORLANDO GOMES

Advogado(s)
:
CICERO DANTAS NETO, ROBERTA GALDINO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em razão de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existem omissões e contradições quanto ao alcance do efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento nº 8048557-27.2024.8.05.0000, à validade da citação e à possibilidade de suprimento da intimação do cônjuge por edital que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. As alegações da embargante constituem mero inconformismo com o acórdão, não configurando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Quanto ao efeito suspensivo, observou-se que o Juízo de 1º Grau promoveu o exato cumprimento da determinação oriunda do Agravo de Instrumento nº 8048557-27.2024.8.05.0000, não restando qualquer lacuna a ser preenchida.

5. A questão da validade da citação foi suficientemente analisada no acórdão embargado, com base no art. 248, § 4º, do CPC. Ainda que se admitisse, em tese, irregularidade procedimental, a embargante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente do uso de informações extraídas de outro processo judicial para reforçar a validade da citação realizada.

6. Sobre a intimação do cônjuge, a jurisprudência admite o suprimento pela publicação do edital do leilão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, § 4º; 842; 889, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP 1.838/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15/04/2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/08/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066972-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante CEI LEN WU CASTRO e como embargado CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ORLANDO GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08